Tribunal: TJSP
Processo: 0006767-25.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006767-25.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RODRIGO
CORREA DA SILVA SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 04 anos e 08 meses de
reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068
Apelante: Rodrigo Correa da Silva Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 22.873
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
–
NÃO
ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
REDUÇÃO
DAS
PENAS
–
NECESSIDADE
–
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
COM
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
–
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Rodrigo Correa
da Silva Souza contra a r. sentença de fls. 126/128, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a
ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 14
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 150/153) pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
fragilidade
das
provas.
Subsidiariamente, busca redução das penas.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 155/157).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 162/163).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068 -Voto no
3
Ao que consta da denúncia (fls. 01d/02d), no dia 13
de maio de 2015, por volta das 18h30min, na Rua Renata, 250, Recanto
Prhynea, cidade e comarca de Barueri, Rodrigo Correa da Silva
Sousa, mediante grave ameaça consistente em simulação de porte de
arma de fogo, subtraiu para si a quantia de R$ 81,50, da empresa
denominada "Padaria Reis".
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 08), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações vítima e pela confissão
do réu.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Não
há
qualquer
dúvida
acerca
da
materialidade e da autoria do delito por parte do réu. Ele
confessou a prática do delito na fase policial, inclusive, dizendo
que levou consigo o dinheiro da Padaria após fingir que estava
armado para a funcionária do caixa. Essa funcionária foi ouvida
na fase policial e confirmou que o assalto ocorreu dessa forma,
sendo que o reconheceu como sendo o autor do crime, conforme
auto próprio. Essas provas restaram confirmadas em juízo porque
o réu foi interrogado e confessou novamente a prática do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068 -Voto no
4
Afirmou que usou um pedaço de madeira para fazer com que a
vítima acreditasse que o que tinha abaixo da camiseta era uma
arma de fogo” (sic fls. 126/127).
Não desconheço o fato da vítima ter sido ouvida
somente na fase inquisitiva (fls. 07).
Naquela oportunidade, relatou que o réu, de forma
agressiva e simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu a
entrega do dinheiro.
A palavra da vítima, em casos de crimes
patrimoniais, reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal
pessoa, por não conhecer os criminosos e ter sofrido a ação delituosa,
busca tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Tal relato encontra respaldo na confissão judicial do
acusado, não deixando dúvida sobre a autoria do crime.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal - em 05 anos de reclusão -, vez que as circunstâncias
judiciais são desfavoráveis (réu portador de maus antecedentes, fl. 07,
do apenso).
Contudo, considerando a existência de apenas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068 -Voto no
5
condenação, entendo suficiente o acréscimo na razão de 1/6, de que
resulta as penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11
dias-multa.
Na segunda fase, valorando a confissão, mas
ponderando que a única reincidência remanescente deveria acarretar
acréscimo de 1/3, determinou-se incremento de 1/5.
Entendo, porém, que deve haver compensação
integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
(fl. 08, do apenso), uma vez que o acusado confessou os fatos narrados
na denúncia, e essa confissão foi utilizada para a formação do livre
convencimento motivado do julgador.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5451, e reafirmou esse entendimento no tema 5852, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada para
a formação do convencimento do julgador, ou mesmo nas hipóteses
de reincidência específica.
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
No tocante ao regime prisional, foi estabelecido o
inicial aberto, mas, considerado o tempo de prisão, em tema de
detração, acabou mitigado para o aberto. Nada há, portanto, a alterar.
1 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal.
2 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:
"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência
no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja,
a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que
não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006767-25.2015.8.26.0068 -Voto no
6
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 04 anos e 08 meses de reclusão, e
ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida,
no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator